Tribunal: TJDFT
Processo: 0763763-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0763763-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE CARVALHO GOUVEIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pela recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 37071335, de cujo ônus a recorrente não se desincumbiu. A recorrente por meio da petição ID 37504962, afirmou ter havido o deferimento tácito da gratuidade de justiça ante ausência de decisão expressa de indeferimento, com base em Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e Colendo Superior Tribunal de Justiça. Após, descreveu gastos fixos de modo a justificar a falta de condições financeiras para arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência, sem comprometer seu orçamento familiar. Requereu ao final, a confirmação do deferimento da gratuidade de justiça. Impende salientar que as Jurisprudências trazidas pela recorrente, não se aplicam ao presente caso. Não há que se falar em deferimento tácito de gratuidade de justiça, tendo em vista tratar-se de matéria de Juizado Especial Cível, amparada pelos artigos 54 e 55 da Lei 9099. Ademais, a recorrente apresentou comprovantes relativos a gastos fixos, todavia não anexou contracheque atualizado, conforme determinação constante da decisão ID 37071335. Compulsando os autos, percebe-se que a recorrente aufere renda bruta média superior a R$14.000,00 (catorze mil reais) mensais (contracheque 03/2021), ID 37048507, pag. 6, que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Destaco que a instância recursal, é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas nos juizados especiais, cabendo ao relator apreciar o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, não se vinculando ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado eventualmente realizado pelo juízo de origem. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado. Desse modo, intime-se a recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e do preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito